Tribunal: TJDFT
Processo: 0711119-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial de declarar a legalidade no recebimento da Indenização de Atividades Externas pelo requerente, por ter recebido de boa fé, em períodos que se encontrava em gozo de férias, nos anos de 2014 e 2015 e, consequentemente, determinar que a parte requerida se abstenha definitivamente de efetuar qualquer desconto na remuneração do requerente, a este título.
2. Em suas razões recursais, alegou que se encontra pacificado nos Tribunais e no próprio Supremo Tribunal Federal que para não ocorrer a imposição de ônus ao servidor (restituição ao erário) de verbas pagas indevidamente é necessário a ocorrência simultânea de algumas circunstâncias: presença de boa-fé do servidor; ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; interpretação razoável, e natureza alimentar, circunstâncias essas que se enquadram ao caso do recorrente. Sustentou que não houve, à época, constatação, por parte do recorrente, de eventual pagamento indevido, posto que a referida indenização era paga a todos os servidores normalmente. Afirmou que, apesar de se tratar de verba proveniente de atividades externas, acreditava que tal verba compunha sua remuneração, recebendo-a de boa-fé. Requereu o provimento do presente recurso, reformando a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 39783707 e 39783759). Contrarrazões apresentadas (ID 39783765).
4. Não se aplica ao presente feito, o qual foi distribuído em 04/03/2021, a tese fixada no tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que essa se aplica somente aos processos distribuídos na primeira instância a partir da publicação do Acórdão, que ocorreu em 19/05/2021, de forma que a exigência de demonstração da boa-fé objetiva, para o presente caso, mostra-se violadora do
contraditório e da ampla defesa.
5. Não obstante a Administração Pública possuir o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, tal prerrogativa sofre limitações, especialmente quando se tratar de verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. No presente caso, não há demonstração nos autos de que a verba paga indevidamente, por erro da Administração, foi recebida de má fé pelo servidor, tampouco que este tenha contribuído de qualquer forma para o erro, incabível, portanto, o desconto dos valores já recebidos, tendo em vista que o salário auferido tem caráter alimentar.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a r. sentença e declarar a nulidade da cobrança dos valores pagos a título de Indenização de Atividades Externas, recebidos pelo recorrente nos anos de 2014 e 2015, em período de férias e determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração do autor.
8. Custas Recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.